Tribunal: TJMT
Processo: 1020550-84.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Presidência
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PRESIDÊNCIA
SUSPENSÃO DE LIMINAR E SENTENÇA N. 1020550-84.2021.8.11.0000
REQUERENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Cuida-se de Pedido de Suspensão de Liminar apresentado pelo ESTADO DE MATO GROSSO (Id. 109231470) com o objetivo de suspender a liminar deferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse c/c Demarcatória n. 1007803-91.2020.8.11.0015, em trâmite perante a 6a Vara Cível da Comarca de Sinop que, no ponto de interesse, assim restou redigida:
““Ex positis”, DEFIRO PARCIALMENTE o PEDIDO LIMINAR postulado no sentido de DETERMINAR a SUSPENSÃO da EXECUÇÃO da EDIFICAÇÃO no TERRENO CONTÍGUO a área objeto da matrícula no 67.393, do 1o Registro de Imóveis, Títulos e Documentos de Sinop-MT, especificamente, no local onde vem sendo construído a sede da Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA-MT, até o julgamento final desta ação.”
Em suas razões, aduz que a área sub judice é fruto de doação com encargo feita pelo Município de Sinop ao Serviço Social do Comércio – Administração Regional Matogrosso (SESC/AR/MT), onde “o SESC/AR/MT receberia o terreno e, em contrapartida, construiria uma de suas unidades”.
Alega que obra da SEMA-MT para construção de sua sede administrativa, por equívoco, adentrou em pequena parcela do terreno doado ao SESC/AR/MT, o qual ingressou com a ação de reintegração de posse c/c demarcatória com pedido liminar n. 1007803-91.2020.8.11.0015, e obteve decisão antecipatória determinando a suspensão da obra da SEMA, acima colacionada.
Afiança que, após tratativas, o SESC/AR/MT, nos autos originários, “manifestou ter encaminhado, em conjunto com o ESTADO DE MATO GROSSO, solicitação à Prefeitura do Município de Sinop-MT, para alteração da lei municipal que doou o terreno para o SESC/AR/MT, almejando a retificação das áreas objeto da lide, sendo que em contrapartida o Município de Sinop-MT dilataria o prazo para a construção da unidade do SESC/AR/MT, ou seja, aumentaria o prazo para cumprimento do encargo.”
Verbera que “o Município de Sinop-MT não atendeu ao que o SESC/AR/MT almejava (a dilação de prazo para cumprimento do encargo). Por outro lado, o Município de Sinop-MT atendeu aos desideratos do ESTADO DE MATO GROSSO, ao promulgar lei que alterou os limites dos terrenos, conforme noticiado no Ofício no 2.707/2021/GAB/SEMA-MT em 05 de outubro de 2021 (....)”.
Assevera que “No caso concreto do pedido de suspensão em comento, a Lei Municipal no 2.929/2020 colocou uma pá de cal na discussão acerca da “invasão” do terreno doado ao SESC/AR/MT, fazendo com que a obra iniciada pela SEMA-MT esteja atualmente adequada ao tamanho do terreno que pertence ao Estado de Mato Grosso.”
Alega que a não revogação da liminar outrora concedida “provoca forte abalo à ordem administrativa e à economia pública. Isso porque a decisão, ao impedir o prosseguimento da obra pública, faz com que: 1) haja atraso na prestação do serviço público, na medida em que a Unidade Administrativa da SEMA-MT atenderá à população local, produtos etc; 2) haja prejuízos aos cofres públicos, já que há perda de materiais e deterioração na estrutura já construída.”
Cita que “no Laudo de Vistoria elaborado pela SEMA-MT, acompanhado de relatos fotográficos, constatou deterioração na obra e perda de materiais (...).”
Requer, “inclusive liminarmente, a suspensão da eficácia da decisão interlocutória proferida pelo magistrado da 6a VARA CÍVEL DE SINOP-MT, nos autos da ação de reintegração de posse c/c demarcatória com pedido liminar no 1007803- 91.2020.8.11.0015, que determinou a paralisação das obras da SEMA-MT.”
É o relatório.
Decido.
Pelo regime legal de contracautela (Leis n. 7.347/1985, 8.437/1992, 9.494/1997 e 12.016/2009, art. 1.059 do CPC e art. 35, XLVII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso), esta Presidente dispõe de competência para determinar providências a fim de se evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas, suspendendo a execução de decisões concessivas de segurança, de liminar ou de tutela antecipada/provisória deferidas contra o Poder Público.
O que se deve ter em foco no requerimento de suspensão é se decisão proferida pelo Poder Judiciário em sede cautelar provoca risco de lesão aos valores tutelados na legislação de contracautela, dispostos em linhas volvidas.
Com efeito, não se impõe ou se autoriza o exame aprofundado da demanda subjacente nem se forma quanto a ela juízo definitivo ou vinculante sobre os fatos e fundamentos submetidos ao cuidado da instância de piso.
Noutras palavras: não se analisa nos pedidos de estilo o mérito das ações em trâmite na Primeira Instância, mas tão somente a existência dos aspectos relacionados à potencialidade lesiva do ato decisório em face dos interesses públicos relevantes assegurados em lei.
Deve-se ponderar, não bastasse, que não se presta o pedido de suspensão para exame de error in procedendo ou de error in judicando, o que deve ser perseguido nos recursos previstos na legislação processual (cf. STJ: AgRgPet n. 1.236-RJ, DJU 13.5.2002, p. 136; AgRgPet n. 1.323-ES, DJU 26.5.2003, p. 242).
Cabe dizer aqui, ademais, que as suspensões não se caracterizam como ato discricionário do Presidente do Tribunal. Ao contrário. Somente são permitidas quando comprovado o risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e/ou à economia pública.
Fixadas tais premissas, passo à análise da controvérsia, com base nos pressupostos legais para a suspensão perquirida.
Não se demonstram, na espécie, presentes os requisitos para a suspensão de liminar, razão pela qual o indeferimento do pedido é medida impositiva.
Com efeito, não se observa, in casu, a caracterização, com a agudez necessária, da propalada grave lesão à ordem e economia pública a ensejar a manejo da presente medida excepcional de contracautela.
A uma, porque o perecimento de alguns dos materiais empregados e/ou a serem empregados na obra em tela razão de sua paralisação não se revela suficiente para autorizar a excepcional suspensão, sob pena, inclusive, de banalização do instituto.
Aliás, conquanto tenha sido apontado no laudo de vistoria realizado pela SEMA, elaborado em 30 de setembro de 2021 (Id. 1092311476), acostado junto com o pedido de suspensão, a impossibilidade de utilização de sacos de cimento e cal e a oxidação de barras de aço por conta do intemperismo, não se extrai do referido documento a existência de danos suscetíveis de causar grave lesão à economia pública.
A duas, porque, como indicado no próprio pedido de suspensão, o Estado de Mato Grosso teve seu “problema resolvido” ainda em dezembro de 2020, com a edição de lei de modo a adequar a obra iniciada pela SEMA aos limites do terreno doado, todavia, somente veio a requerer a revogação da tutela antecipada concedida perante o Juízo a quo em outubro de 2021, isto é, após cerca de 10 meses, o que corrobora a inexistência de grave lesão à ordem e economia pública no caso em questão.
Anoto que ainda não houve pronunciamento na origem quanto ao requerimento supracitado, o que apenas evidencia o manejo do presente incidente de suspensão como atalho processual para a reversão dos efeitos da determinação que lhe foi imposta.
Nesse contexto, assinalo que a demonstração efetiva da ocorrência ou ao menos da ameaça de lesão a qualquer dos bens jurídicos tutelados pela legislação de referência é imprescindível.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL - SUSPENSÃO DE LIMINAR - INDEFERIMENTO - LESÃO À ECONOMIA PÚBLICA NÃO CARACTERIZADA - SUCEDÂNEO RECURSAL - INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. A lesão à economia pública deve ser efetivamente demonstrada, fundamentando-se por meio do exato prejuízo que a decisão a ser suspensa causará à coletividade. O Pedido de Suspensão de Liminar é uma medida que visa proteger os valores relacionados no artigo 4o da Lei n. 8437/1992 - ordem, saúde, economia e segurança públicas -, e, por isso, as questões de mérito devem ser elucidadas pelas vias recursais próprias, não se admitindo sua utilização como sucedâneo recursal, como aqui pretendido.” (AgR 25105/2012, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Tribunal Pleno, Julgado em 26.04.2012, DJE 11.05.2012 – grifei)
Também os Tribunais Superiores tratam a matéria de igual forma, senão vejamos:
“(...) O deferimento do pedido suspensivo exige a demonstração da existência da potencialidade danosa da decisão, cujos efeitos se busca suspender, sendo imprescindível que haja a comprovação inequívoca da sua ocorrência. No caso, o Requerente se limita a alegar, de forma genérica, que a decisão impugnada atenta contra a ordem e à economia públicas, sem demonstrar, concretamente, como os mencionados bens teriam sido atingidos. (...)” (STJ. AgInt na SLS 2.151/AM, Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 15.03.2017, DJe 04.04.2017 – grifei)
Ante o exposto, indefiro o pedido de suspensão da decisão liminar proferida na Ação de Reintegração de Posse c/c Demarcatória n. 1007803-91.2020.8.11.0015, em trâmite perante a 6a Vara Cível da Comarca da Sinop.
Oportunamente, altere-se a classe processual para “suspensão de liminar e sentença”.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 17 de novembro de 2021.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Presidente do Tribunal de Justiça.